Tribunal: TJDFT
Processo: 0022453-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0022453-68.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERMANO DA COSTA RIBEIRO, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, HERMANO DA COSTA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (executados) para se manifestarem, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca da petição e documentação juntada por HERMANO DA COSTA RIBEIRO (exequente) logo após a interposição do recurso de apelação – IDs 18164969, 18164970, 18164971, 18164972 e 18164973. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora